Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600344-67.2020.6.16.0133
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
23/09/2022
Número: 0600344-67.2020.6.16.0133

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 14/07/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600344-67.2020.6.16.0133
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder Político/Autoridade, COVID-19
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Investigação Judicial Eleitoral nº
0600344-67.2020.6.16.0133 que julgou improcedentes os pedidos iniciais. (Ação Investigação
Judicial Eleitoral ajuizada pela Coligação Barbosa Ferraz Por Amor, composta pelos partidos:
Partido Liberal - PL, Democratas - DEM e Partido Social Liberal - PSL, e representada pelo Partido
Liberal - PL, em face de Edenilson Aparecido Miliossi e Lucinette da Silva Sanches, Prefeito e Vice-
Prefeita eleitos nas Eleições Municipais de 2020, em que se alega, em síntese, os investigados
valendo-se do poder político e econômico, praticaram os seguintes atos: 1º. Divulgação de obras
da administração para promoção pessoal dos INVESTIGADOS; 2º. Utilização de veículo do
município para realizar mudança de particulares. Alega que, em diversas ocasiões, o atual prefeito
e a vice estão utilizando-se de obras públicas realizadas para autopromoção, sendo possível
observar que as postagens são de cunho inaugurativo, nos quais os dois candidatos estariam
presentes, bem como todos, sem exceção, estampavam o número e pedidos de votos do
candidato, desde pavimentação, aquisição de novos veículos, reforma de cancha de malha,
reforma do Estádio Milton Wagner, iluminação de vias públicas entre outros. Afirma, ainda, que a
conduta dos investigados Edenilson Miliossi e Lucinete revela-se estrategicamente eleitoreira, pois
serve como instrumento arregimentador de votos, uma vez que, grande parte dos moradores, estão
associando as melhorias atuais que estão sendo realizadas, bem como as inaugurações feitas,
com a campanha do candidato, que está publicando e produzindo vídeos nas obras públicas que
estão sendo realizadas nesse período eleitoral. Segundo informa a parte autora, a caminhonete do
Município foi emprestada inúmeras vezes a particulares, verificando-se nas imagens juntadas à
petição inicial que o veículo utilizado na mudança possui características únicas, sendo os
amassados, a placa ANK5295, o triângulo ao lado direito da placa e a maçaneta quebrada, detalhes
visíveis em todas as imagens disponíveis, inclusive na mudança flagrada pela população da cidade
que ficou inconformada com tal fato e registrou as fotos anexadas neste processo).RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
BARBOSA FERRAZ POR AMOR 17-PSL / 25-DEM / 22-PL
(RECORRENTE)
ALIKAN ZANOTTI (ADVOGADO)
EDENILSON APARECIDO MILIOSSI (RECORRIDO)
GUILHERME DO LAGO SILVA (ADVOGADO)
EDUARDO DO LAGO SILVA (ADVOGADO)
LUCINETTE DA SILVA SANCHES (RECORRIDO)
GUILHERME DO LAGO SILVA (ADVOGADO)
EDUARDO DO LAGO SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43164
417
23/09/2022 14:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO Nº 61.288

RECURSO ELEITORAL 0600344-67.2020.6.16.0133 – Barbosa Ferraz – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: BARBOSA FERRAZ POR AMOR 17-PSL / 25-DEM / 22-PL
ADVOGADO: ALIKAN ZANOTTI - OAB/PR23485
RECORRIDO: EDENILSON APARECIDO MILIOSSI
ADVOGADO: GUILHERME DO LAGO SILVA - OAB/PR67697
ADVOGADO: EDUARDO DO LAGO SILVA - OAB/PR55834
RECORRIDO: LUCINETTE DA SILVA SANCHES
ADVOGADO: GUILHERME DO LAGO SILVA - OAB/PR67697
ADVOGADO: EDUARDO DO LAGO SILVA - OAB/PR55834
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. CONDUTAS
VEDADAS. NÃO CONFIGURADAS.
P U B L I C I D A D E I N S T I T U C I O N A L .
R E A L I Z A Ç Ã O D E F A V O R E S A
MORADORES COM USO DE BEM
PÚBLICO EM TROCA DE VOTOS. NÃO
CARACTERIZADAS. NÃO PROVIMENTO.

1. Para a caracterização de publicidade
institucional a partir de endereços
eletrônicos particulares, há exigência de
prova específica da apropriação, pelo
candidato, de material produzido ou
pertencente ao ente público, não sendo
suficiente a mera captação de imagens de
fachadas de órgãos e equipamentos
públicos. Precedentes.

2. A publicação de fotografias de obras
públicas e bens adquiridos durante a gestão
do candidato à reeleição não se equipara à
sua inauguração, vedada pelo artigo 77 da
Lei das Eleições.
Num. 43164417 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/09/2022 14:05:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092314053961600000042130928
Número do documento: 22092314053961600000042130928

3. O uso indevido de bem público por
servidor, para favorecer colega de trabalho,
sem o conhecimento do prefeito, não
configura conduta vedada e, tampouco,
abuso de poder de autoridade para fins
eleitorais, podendo, eventualmente,
configurar ilícito de outra seara.

4. Para configurar abuso de poder de
autoridade é necessário que a conduta
ocorra por determinação ou com anuência
do agente político e com fins de influenciar
o pleito.

5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/09/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de investigação judicial eleitoral - AIJE -
ajuizada pela coligação "Barbosa Ferraz Por Amor” em face de Edenilson Aparecido
Miliossi e Lucinete da Silva Sanches, com fins de apurar alegada prática de abuso de
poder político e econômico (id. 43000630).

A parte investigada apresentou contestação e juntou documentos (id.
43000663).

Foi realizada audiência de instrução, na qual houve a oitiva de uma
testemunha e um informante, além da tomada de depoimento pessoal do investigado
Edenilson (id. 43000691), e uma segunda audiência, à qual a testemunha restante não
compareceu, sendo indeferido pelo juízo novo adiamento (id. 43000700).

A AIJE foi julgada improcedente pelo juízo da 133ª Zona Eleitoral de Barbosa
Ferraz, ao fundamento de que não restou caracterizado o abuso de poder, seja político ou
econômico (id. 43000715).

A parte autora interpôs recurso eleitoral requerendo juízo de retratação ou o
encaminhamento a este Tribunal Regional Eleitoral, aduzindo, em síntese, que: i) as
postagens e vídeos juntados aos autos são de cunho inaugurativo, onde aparecem
Num. 43164417 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/09/2022 14:05:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092314053961600000042130928
Número do documento: 22092314053961600000042130928

funcionários públicos uniformizados e maquinário com o timbre da prefeitura,
caracterizando propaganda institucional, o que, em município pequeno e com uma
acirrada disputa eleitoral como Barbosa Ferraz, conferiu aos candidatos vantagem
irregular, configurando abuso de poder político; ii) foram utilizados veículos da prefeitura
para a realização de favores a cidadãos em período eleitoral e em troca de votos; iii) a
sindicância aberta pela prefeitura municipal para apurar os fatos narrados na inicial não
teve intuito investigativo, posto que só foi instaurada alguns dias depois de interposta a
presente AIJE e o funcionário público envolvido foi exonerado e contratado novamente
logo em seguida, ainda em cargo comissionado. Requereu provimento no sentido de
reformar a sentença, acolhendo as provas e fatos apresentados e declarando a
inelegibilidade dos investigados devido ao abuso de poder político (id. 43000719).

Os investigados apresentaram contrarrazões, por meio do qual apontam,
resumidamente, que: i) há inexistência de ilicitude na conduta descrita pela parte
recorrente, caracterizando apenas atos de campanha, divulgação de feitos de gestão com
promoção pessoal em acordo com os parâmetros da legislação eleitoral; ii) nos autos não
foi provado que as imagens juntadas fossem fruto de trabalho publicitário da prefeitura,
não havendo publicidade institucional; iii) não há provas de que tenha ocorrido a
realização de mudanças para moradores e sim a realização de um único transporte de um
colchão, realizado por um funcionário da prefeitura sem o conhecimento dos ora
investigados, de forma desconexa à política e em data não precisada nos autos. A parte
investigada requereu que o recurso eleitoral seja julgado não provido e a sentença
integralmente mantida (id. 43000721).

O Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento do recurso eleitoral (id. 43000722).

Foi informado pela Secretaria Judiciária que, por inconsistências no PJE, o
feito, remetido pela origem em 20/07/2021 só foi recebido nesta instância em 08/07/2022
(id. 43003744), sendo redistribuído devido à hipótese de prevenção para o município de
Barbosa Ferraz, com fulcro no art. 260 do Código Eleitoral (id. 43000999).

Constatada irregularidade na representação processual, determinou-se a
suspensão do feito e a intimação da recorrente para regularizá-la (id. 43005151).

Regularmente intimada (id. 43010328), a recorrente deixou escoar o prazo
para manifestação (id. 43016749).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento e,
caso conhecido, pelo não provimento do recurso eleitoral (id. 43029522).

VOTO

Admissibilidade
Num. 43164417 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/09/2022 14:05:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092314053961600000042130928
Número do documento: 22092314053961600000042130928

O recurso é tempestivo. Embora não esteja certificado nos autos, a intimação
da sentença foi publicada no DJE nº 127 do dia 01/07/2021, quinta-feira, folhas 527 a 529,
e as razões foram protocoladas no dia 05/07/2021 (id. 43000718), segunda-feira.

Também tempestivas as contrarrazões, protocoladas espontaneamente em
08/07/2021 (id. 43000720).

Nesse particular, merece registro e destaque o fato de o último registro de
movimentação processual em primeiro grau ser o despacho do juízo a quo determinando
a remessa para este Tribunal em 20/07/2021, não havendo anotação de qualquer outro
andamento posterior naquela instância.

Ainda segundo os registros constante do PJE, o recurso somente aportou
nesta instância no dia 08/07/2022, quando foi distribuído (id. 43000999), sendo informado
pela Secretaria Judiciária que a demora na tramitação decorreu de "inconsistências no
sistema Pje" (id. 43003744), vindo os autos conclusos em 14/07/2022 (id. 43003755).

Quanto à representação processual, algumas considerações hão de ser
feitas.

Compulsando os autos, verifica-se que tanto a petição inicial (id. 43000631)
quanto as razões recursais (id. 43000719) foram oferecidas em nome da coligação
"Barbosa Ferraz por Amor", constando das referidas peças que a entidade estaria
representada pelo Partido Liberal (uma das agremiações que a integra, juntamente com o
Democratas e o Partido Social Liberal), e que este seria representado por Luiz Carlos
Angeli.

Em que pese a impropriedade do procedimento adotado, verifica-se das
peças colacionadas à inicial que Luiz Carlos Angeli foi escolhido em convenção do
Partido Liberal para ser o representante da coligação junto à Justiça Eleitoral (id.
43000636, fl. 02) e que figurou efetivamente nessa condição no DRAP correspondente
(id. 43000638), de modo que a procuração por ele firmada é de se reputar como
documento bastante para autorizar a atuação do advogado que assina as razões
recursais em nome da coligação.

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua
análise.

Mérito

Como relatado, insurge-se a recorrente contra o julgamento pela
improcedência.

Alega, em síntese, que "as postagens realizadas pelo candidato (...) possuem
cunho inaugurativo” e que houve “mudança realizada no período eleitoral em troca de
voto", com o uso de carro da prefeitura.

Passa-se a analisar de forma individualizada os fatos concretos atribuídos
aos recorridos.
Num. 43164417 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/09/2022 14:05:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092314053961600000042130928
Número do documento: 22092314053961600000042130928

a) Publicações inaugurativas

Alega a recorrente que os recorridos fizeram postagens nas redes sociais
com "cunho inaugurativo", nas quais "estampam o número e pedidos de votos do
candidato em obras públicas onde estão presentes funcionários públicos uniformizados e
maquinários com o timbre da prefeitura, fatos que caracterizam a propaganda
institucional".

Registra que Barbosa Ferraz é um município pequeno, com 8.757 eleitores e
uma acirrada disputa eleitoral. Dessa forma, “as manobras ilegais praticadas pelos
candidatos fez com que os mesmos obtivessem uma vantagem irregular sobre os outros
candidatos, ganhando as eleições através de atitudes e favores ilícitos”, posto que a
diferença no pleito para a prefeitura foi de apenas 15 votos e o resultado “poderia ser
diferente não fossem as irregularidades realizadas pelos investigados”.

Frisa que as condutas apontadas na inicial restaram incontroversas, já que
admitidas pelos investigados.

Ainda, argumenta que, face ao período eleitoral ter corrido em meio à
pandemia de Covid19, que impedia a realização de eventos com aglomeração de
pessoas, "as fotografias deixam nítida a intenção de inaugurar as obras realizadas em
período eleitoral".

Em que pese a economia das razões quanto à matéria, é possível inferir que
a recorrente entende caracterizadas condutas vedadas de dois tipos: a publicidade
institucional e a inauguração de obras públicas, previstas na Lei nº 9.504/97 nos
seguintes termos:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos
nos pleitos eleitorais:
(...)
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
(...)
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham
concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais,
estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim
reconhecida pela Justiça Eleitoral;
(...)
Art. 77. É proibido a qualquer candidato comparecer, nos 3 (três) meses que
precedem o pleito, a inaugurações de obras públicas. (Redação dada pela Lei
nº 12.034, de 2009)
Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo sujeita o infrator à
cassação do registro ou do diploma. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de
2009)

A recorrente busca provar a ocorrência dessas condutas mediante a colação
Num. 43164417 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/09/2022 14:05:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092314053961600000042130928
Número do documento: 22092314053961600000042130928

de imagens e vídeos extraídos do perfil pessoal do candidato Edenilson Aparecido
Miliossi no Facebook, juntados no id. 43000630. Sendo todas muito similares quanto ao
conteúdo, reputa-se suficiente ilustrar esta fundamentação com as seguintes:

O recurso não vinga.

Inicialmente, mister pontuar que as condutas vedadas são tidas como
espécies do gênero "abuso de poder de autoridade", constituindo ilícitos objetivamente
previstos na legislação. Daí decorre que, constatada a ocorrência da conduta vedada, a
aplicação de sanções é impositiva.

Segundo abalizada doutrina, "uma característica marcante dessas hipóteses
legais que fixam condutas vedadas é que os tipos legais ali previstos dão pouca margem
de interpretação ao operador do direito", concluindo:

Pela leitura rápida dos dispositivos pode-se identificar a clareza e minudência
do legislador, que previu uma série de condutas que tem enorme poder de
desequilibrar o pleito eleitoral. Enfim, o desequilíbrio eleitoral resultante da
realização destas condutas é in re ipsa, por expressa disposição do
legislador.
O prejuízo eleitoral resultante dessas condutas é imanente à sua realização e
prescinde de qualquer elemento volitivo. Existe a presunção de que a
desigualdade foi afetada pela utilização inadequada da máquina
administrativa.
[JORGE, Flávio Cheim e outros. Curso de direito eleitoral - Salvador:
JusPodivm, 2016, p. 322, não destacado no original]

Essa percepção, no que tange às condutas vedadas, é importante: praticado
o ato que se amolda à hipótese legal, não importam as intenções do gestor público;
configurado estará o ilícito eleitoral e a imposição de sanções é mera consequência.

No caso dos autos, as publicações em rede social pessoal do então
candidato não se enquadram em qualquer das condutas vedadas invocadas pela
recorrente.

Primeiro, porque não há nas imagens indicação de se tratarem de fotografias
produzidas pelo poder público ou pertencentes à municipalidade, o que se constata pela
inexistência do brasão do município ou de quaisquer outros sinais indicativos. Com isso,
nada há que indique ter havido custo ao erário para a confecção desses materiais.

A par disso, nota-se que as publicações foram todas efetuadas no perfil
Num. 43164417 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/09/2022 14:05:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092314053961600000042130928
Número do documento: 22092314053961600000042130928

pessoal do candidato no Facebook e não no site oficial da prefeitura ou nas páginas que o
município eventualmente mantenha nas redes sociais.

Como já é assente na jurisprudência, para a caracterização de publicidade
institucional a partir de endereços eletrônicos particulares, há exigência de prova
específica da apropriação, pelo candidato, de material produzido ou pertencente ao ente
público, não sendo suficiente a mera captação de imagens de fachadas de órgãos e
equipamentos públicos. No sentido:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS EM
CAMPANHAS ELEITORAIS. DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PERFIL PESSOAL NO FACEBOOK. BRASÃO DA
PREFEITURA QUE APARECE DE FORMA INCIDENTAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO. MULTA AFASTADA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DO
CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS.SÍNTESE DO CASO
1. Trata–se de agravo interno manejado em face de decisão por meio da qual
foi dado provimento ao recurso especial eleitoral para reformar o acórdão
regional e afastar a multa que foi imposta ao agravado, prefeito do Município
de Curitiba/PR, à época dos fatos, com fundamento no art. 73, VI, b, da Lei
9.504/97.
2. O Tribunal de origem manteve a multa imposta na sentença, por considerar
que configura publicidade institucional divulgada em período vedado, uma
única postagem na rede social do recorrente, na qual aparece símbolo
oficial – brasão da cidade de Curitiba/PR –, em um evento envolvendo
startups que ocupam co–workings do Município.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
3. Não se vislumbra violação ao art. 73, VI, b da Lei 9.504/97, porquanto a
jurisprudência desta Corte considera como exercício legítimo do direito
da liberdade de expressão a divulgação de atos de realizações do
governo municipal em perfil privado do gestor em rede social, desde
que não haja o dispêndio de recursos públicos, o que não se verifica na
espécie.
3. "Para a imposição da multa prevista no § 4° do art. 73 da Lei n° 9.504/97,
pelo exercício da conduta vedada no inciso VI, b, do mesmo artigo, é
necessário que se trate de propaganda institucional, autorizada por
agente público e paga pelos cofres públicos" (REspe 196–65, rel. Min.
Fernando Neves, DJ de 9.8.2002, grifo nosso).
5. O provimento do recurso especial, na espécie, não demanda o reexame de
fatos e provas, vedado pela Súmula 24 do TSE, mas apenas o
reenquadramento jurídico das premissas fáticas constantes do aresto
recorrido, o que é admitido pela jurisprudência desta Corte. Precedentes.
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
[TSE, AgR no REspEl nº 060003945/PR, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 03/06/2022, não destacado no original]

ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA VEDADA AO AGENTE PÚBLICO. ARTIGO 73, VI, ALÍNEA B, DA
Num. 43164417 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/09/2022 14:05:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092314053961600000042130928
Número do documento: 22092314053961600000042130928

LEI Nº9.504/97. POSTAGENS SOBRE OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS
PELA PREFEITURA EM PERFIL PESSOAL DO CANDIDATO NO
INSTAGRAM. CARACTERIZAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM
PERÍODO VEDADO. UTILIZAÇÃO DE SÍMBOLOS OU BRASÕES DA
PREFEITURA E REALIZADAS DENTRO DE LOCAIS DE ACESSO
RESTRITO. SENTENÇA REFORMADA PARA DECLARAR A DIVULGAÇÃO
DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA MAIORIA DAS PROPAGANDAS
VEICULADAS NO SITE INSTAGRAM. REDUÇÃO DA MULTA IMPOSTA.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O redirecionamento da publicidade institucional, veiculada nos
endereços oficiais do Executivo municipal, pelo perfil pessoal do agente
público, caracteriza a conduta vedada prevista pelo artigo 73, inciso VI,
alínea "b", da Lei nº9.504/97.
2. A veiculação de postagens sobre obras e serviços públicos em perfil
pessoal de rede social do agente público, por si só, não configura a
publicidade institucional vedada pelo artigo 73, inciso VI, alínea "b", da Lei
nº 9.504/97.
3. Verifica-se a utilização de símbolos, brasões e slogans do município e do
consequente dispêndio de recursos públicos em sete das publicidades
indicadas na inicial, que extrapolam os limites da liberdade de expressão,
permeando a seara da publicidade institucional no período vedado.
4. Recurso do Representante conhecido e parcialmente provido para
abranger o rol de condutas ilícitas perpetradas pelo representado. Recurso do
Representado conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da multa
imposta para R$ 6.000,00.
[TRE-PR, RP nº 06000698320206160177, rel. Carlos Alberto Ritzmann, DJE
26/05/2021, não destacado no original]

Segundo, porque é manifesto que não há retratação de qualquer
inauguração. Ao revés, o que se observa em todas as postagens inquinadas é o regular
exercício da propaganda eleitoral, com o gestor municipal e candidato à reeleição
mostrando o que fez no curso do seu mandato, seja no tocante à realização de obras
públicas (de pavimentação, iluminação, reforma de espaços esportivos, etc.) ou à
aquisição de bens públicos (caminhão, ônibus, etc.).

Ainda que assim não fosse, é nítido que nas imagens de bens públicos
adquiridos ou de obras finalizadas o candidato não está presente fisicamente aos locais
em que foram captadas ou, ao menos, que não aparece nessa captação, inexistindo
qualquer similitude com o conceito de "inauguração".

Não fora o bastante, tem-se que nenhuma das imagens traz a notícia da data
em que inauguradas referidas obras ou adquiridos referidos bens, de sorte que não há
elementos mínimos para que se afira a conduta vedada do artigo 77 da Lei das Eleições.

Em relação às publicações em vídeo juntadas aos autos, nitidamente também
não se trata de inauguração pois, apesar da presença do candidato, são obras ainda em
curso.

b) Transporte de colchão para particulares
Num. 43164417 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/09/2022 14:05:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092314053961600000042130928
Número do documento: 22092314053961600000042130928

Na inicial, a recorrente alegou que os recorridos estariam "utilizando o carro
da prefeitura para realizar mudanças e favores para os moradores da cidade em troca de
voto, o que é proibido e constitui improbidade administrativa e abuso de poder político e
econômico, tendo em vista que o veículo não deve ser destinado para uso particular,
muito menos em período eleitoral".

Visando ensejar a denúncia, a parte juntou fotografias em que é possível ver
a caminhonete trafegando com um colchão na caçamba e uma mulher em pé o
segurando. Entretanto, sem que se possa saber o contexto de data e local em que foram
captadas, foi informado apenas que a moradora que aparece nas imagens chama-se
Rosenilda Rodrigues de Souza. Por exemplo:

Foi requerida a produção de prova testemunhal e pericial quanto ao fato.

A testemunha Rosenilda não foi ouvida em audiência por não ter
comparecido e, embora requerida a redesignação da audiência pela parte autora, ora
recorrente, sob justificativa de que não teria sido possível contatá-la (id. 43000699), este
restou indeferido (id. 43000700).

Da análise dos autos constata-se que não houve a realização de prova
pericial na caminhonete da prefeitura, cujas imagens foram correlacionadas. Ainda assim,
tem-se como comprovado regularmente que a caminhonete vista nas imagens é de fato a
da prefeitura, o que sequer foi questionado pela parte passiva.

Também, restou comprovado nos autos que o transporte de um colchão
ocorreu, com a caminhonete da prefeitura e em favor de moradora da cidade.

Verificou-se, ainda, que houve envolvimento de Antônio Rodrigues Sobrinho,
funcionário da prefeitura, que foi ouvido como informante devido à sua proximidade com a
parte investigada.

Em sua oitiva, o informante confirma que fez o transporte de um colchão para
uma subordinada no trabalho por uma distância de três quadras, alegando ter sido
apenas um favor feito por sua própria conta, sem ter recebido determinação do prefeito
nem o tendo cientificado do ocorrido, e que não lembrava a data exata do fato, mas que
achava que "já tava decorrendo baruio de eleição". Disse ainda que houve uma
sindicância da prefeitura sobre esse fato.

Quanto à referida sindicância, nota-se que, por determinação do juízo em
audiência (id. 43000691), houve sua juntada pelos investigados (id. 43000703).

Dos autos de sindicância, extraem-se os seguintes fatos:

(i) a sindicância foi instaurada a partir de pedido do então prefeito, o recorrido
Edenilson, que referiu ter chegado ao seu "conhecimento a informação de que o veículo
(...) de propriedade do município supostamente teria sido utilizado para realizar mudanças
e favores para moradores da cidade, ou seja, para uso particular";

(ii) a comissão de sindicância tomou o depoimento de Antonio Rodrigues
Sobrinho em 26/11/2020, que em linhas gerais prestou declarações similares às dadas
Num. 43164417 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/09/2022 14:05:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092314053961600000042130928
Número do documento: 22092314053961600000042130928

em juízo, tendo referido especificamente que o fato teria ocorrido "mais ou menos uns 5, 6
meses atrás, que não foi na época de período eleitoral, foi meses anteriores a este
período";

(iii) a comissão de sindicância recomendou a abertura de processo
administrativo;

(iv) o prefeito exonerou Antonio Sobrinho do seu cargo no dia 31/12/2020;

(v) o prefeito nomeou Antonio Sobrinho para o mesmo cargo no dia
04/01/2021;

(vi) em 18/02/2021, o prefeito proferiu despacho nos autos de sindicância,
considerando o fato de menor potencial e optando por ofertar ao servidor um termo de
ajuste de conduta, com o reconhecimento da falha e a aplicação de advertência verbal;

(vii) os autos de sindicância encerram-se abruptamente com o referido
despacho, mesmo porque juntados aos presentes em 17/03/2021, poucos dias após sua
prolação, não se sabendo qual foi o desfecho das providências administrativas.

Dessas constatações deflui que não é verdade que Antonio Sobrinho tenha
sido exonerado em razão da infração cometida, mas sim que houve exoneração no fim do
mandato originário do prefeito e sua readmissão no novo mandato, tendo a sindicância
prosseguido sem interrupção no período, culminando, aparentemente, com a aplicação de
advertência verbal.

Em que pese a abertura da sindicância tenha sido posterior ao ajuizamento
da AIJE, nota-se que isso está plenamente justificado, pois o prefeito determinou sua
abertura justamente por ter sido citado nesta ação, tendo instruído a sindicância com a
petição inicial desta AIJE. Eventuais questionamentos quanto à seriedade da sindicância
refogem aos estreitos limites de competência desta Justiça Especializada, devendo ser
debatidas no foro próprio. No que concerne à competência deste Tribunal, cabe a análise
do delito eleitoral alegado, qual seja o abuso de poder político e econômico a partir do uso
de “veículos municipais para realizar favores aos moradores de Barbosa Ferraz em troca
de voto”.

Nessa senda, os autos de sindicância apenas confirmaram que o transporte
de um colchão com um carro da prefeitura ocorreu. Não há, assim, confirmação de que o
mesmo ocorreu a mando do candidato à reeleição em troca de votos. Não foi, sequer,
comprovado que o fato visto nas imagens juntadas era o transporte de uma mudança, ou
mesmo que isso acontecia de forma reiterada como quer inferir a recorrente.

A falta de provas de que o transporte ocorreu em troca de votos resulta na
ausência de demonstração da conduta que levaria ao abuso de poder político e
econômico, bem como à absoluta inexistência de elementos que comprovem a ligação
entre o fato e os investigados e, ainda, entre o fato e a vantagem supostamente obtida
por eles no pleito eleitoral em questão.

c) Abuso do poder de autoridade

Num. 43164417 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/09/2022 14:05:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092314053961600000042130928
Número do documento: 22092314053961600000042130928

Alega a recorrente que as condutas vedadas descritas nos tópicos anteriores
configurariam o abuso de poder político por parte do recorrido Edenilson, prefeito que
concorria à reeleição.

Considerando o contido na fundamentação, em especial quanto à ausência
de prova de qualquer conduta vedada, não há elementos mínimos para se apurar
eventual abuso de poder de autoridade.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e NEGO-
LHE provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600344-67.2020.6.16.0133 - Barbosa Ferraz - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: BARBOSA FERRAZ POR
AMOR 17-PSL / 25-DEM / 22-PL - Advogado do RECORRENTE: ALIKAN ZANOTTI - PR23485 -
RECORRIDOS: EDENILSON APARECIDO MILIOSSI, LUCINETTE DA SILVA SANCHES -
Advogados dos RECORRIDOS: GUILHERME DO LAGO SILVA - PR67697, EDUARDO DO
LAGO SILVA - PR55834.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 22.09.2022.

Num. 43164417 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/09/2022 14:05:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092314053961600000042130928
Número do documento: 22092314053961600000042130928